Tribunal: STF
Processo: RE 261271
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO COM A MAJORAÇÃO INTRODUZIDA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.212 E SUAS REEDIÇÕES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.546-26 PELA DE Nº 1.623-27.
O último diploma normativo em referência, ao revogar a MP
nº 1.546, manteve o seu texto e, conseqüentemente, os efeitos
jurídicos da seqüência normativa iniciada com a MP nº 1.212/95.
Embargos conhecidos como agravo regimental. Desprovimento.